Tribunal: STF
Processo: ARE 1386701
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2020. VEREADORA. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, INC. I, AL. “G”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 1990. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) apresentado em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:  



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. CARACTERIZAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REEXAME. PROVAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES SUMULARES 24, 26, 28 E 30 DO TSE. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura da agravante, em virtude da incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar 64/90, dada a condenação aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. 2. Em face de tal julgamento, foi interposto recurso especial eleitoral, ao qual se negou seguimento, por meio de decisão monocrática, o que deu ensejo à interposição do presente agravo regimental.” (e-doc. 170).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte agravante aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXV (princípio da inafastabilidade da jurisdição) e 22, inc. I, (competência da União para legislar sobre matéria eleitoral) da Constituição da República. Afirma que o acórdão, pelo qual julgados os segundos embargos de declaração, ofendeu tais dispositivos constitucionais, pois deixou de analisar causa superveniente capaz de afastar a inelegibilidade, situação que deve ser feita no processo de registro de candidatura em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (art. 11, § 10, da Lei das Eleições — Lei nº 9.504, de 1997). Sustenta, ainda, que o TSE criou regra abstrata de preclusão da apreciação de fato superveniente capaz de afastar a inelegibilidade não contemplada pela legislação federal, qual seja, a de que tais causas somente poderiam ser analisadas até a fase da diplomação (e-doc. 223).  



    É o relatório.   



    Decido.  



    3. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no art. 1º, inc. I, al. “g”, da Lei Complementar nº 64, de 1990, e no art. 11, § 10, da Lei das Eleições. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Confira-se o trecho do acórdão ora impugnado:



    “De outra parte, em nova petição de ID 157016210, a embargante afirma que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, em 18.11.2021, suspendeu os efeitos do acórdão de rejeição de contas, que era o único fundamento do indeferimento de seu registro, de modo que esse fato superveniente deve ser considerado nos termos do § 11 do art. 10 da Lei 9.504/97 e da Súmula 43/TSE. 



    No entanto, consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, em processo de registro de candidatura, "as circunstâncias fáticas e jurídicas supervenientes ao registro de candidatura que afastem a inelegibilidade, com fundamento no que preceitua o art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/97, podem ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição, inclusive nas instâncias extraordinárias, até a data da diplomação, última fase do processo eleitoral, já que em algum momento as relações jurídicas devem se estabilizar, sob pena de eterna litigância ao longo do mandato" (RO 96-71, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 23.11.2016). Na mesma linha: RO 0600427-28, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS em 13.11.2018, AgR–REspe 1840-28, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 25.9.2014, e REspe 384-55, rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS em 4.9.2014. Portanto, também essa questão não pode ser conhecida.”(e-doc. 214).  



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada quanto à impossibilidade de se analisar violação à norma constitucional, que necessite da prévia interpretação de lei complementar ou ordinária em matéria eleitoral. Confira-se (grifos acrescidos):  



    “EMENTA DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CARGO DE PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, “G”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. REPROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS. CAUSA DE  INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ELEITORAL. AFERIÇÃO DA ELEGIBILIDADE. TERMO FINAL. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 4.578, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “a razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional”. Em conclusão, declarou a constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “j”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/2010. 



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o termo final para a aferição das condições de elegibilidade de candidato é o último dia de prazo para a diplomação dos eleitos. 



    3. A Corte Superior Eleitoral manteve a decisão do Regional que, com fundamento na legislação de regência (Lei nº 9.504/1997 e LC nº 64/1990) e no quadro fático delineado, considerou caracterizada a subsunção da situação do corrente à hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido. 



    6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” 



    (ARE nº 1.358.354-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022).  



    ”AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - REJEIÇÃO DE CONTAS - INELEGIBILIDADE (LC Nº 64/90, ART. 1º, I, "G") - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, INCISOS XXXV, LIV E LV, BEM ASSIM AO ART. 93, IX, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - HIPÓTESE CONFIGURADORA, QUANDO MUITO, DE OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO IMPROVIDO. COMPETÊNCIA RECURSAL DA TURMA DO STF EM MATÉRIA ELEITORAL. - Assiste, à Turma, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, competência para apreciar recursos em matéria eleitoral, quando interpostos contra acórdãos emanados do Tribunal Superior Eleitoral ou quando deduzidos contra decisões monocráticas proferidas, no STF, pelo Relator da causa. Precedentes. A exigência de reserva de Plenário, tratando-se de processos oriundos do Tribunal Superior Eleitoral, incide, unicamente, nas hipóteses de declaração incidental de inconstitucionalidade (CF, art. 97) e nos casos de "habeas corpus" ou de recurso ordinário em "habeas corpus", quando a coação provier do próprio TSE (RISTF, art. 6º, incisos I, a, e III, a). Situações inocorrentes na espécie em exame. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza, mesmo em sede eleitoral, ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica, a utilização do recurso extraordinário. Precedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. - A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes.”



    (AI nº 469.699-AgR/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30/09/2003, p. 17/10/2003).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL . PREFEITO MUNICIPAL: REJEIÇÃO DE CONTAS. INELEGIBILIDADE. CASSAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS MESMAS CONTAS APÓS O JULGAMENTO NO T.S.E. FATO JURÍDICO SUPERVENIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO. 



    1. Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos da decisão que, na instância de origem, indeferiu o Recurso Extraordinário, nem os da ora agravada. 



    2. Na verdade, os temas constitucionais, focalizados no Recurso Extraordinário, não haviam sido suscitados ou examinados nas instâncias ordinárias, nem em contra-razões ao Recurso Especial, ou mesmo no Agravo Regimental contra a decisão monocrática, que, no T.S.E., dera provimento àquele. 



    3. Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, como são as que regulam o direito eleitoral material e processual, inclusive a Lei de Inelegibilidade. 



    4. No que concerne ao Decreto nº 001, de 4 de Janeiro de 2001, da Câmara Municipal de Selvíria-MS, que declarou a nulidade das votações das contas municipais de 1986 e 1988, e, no mesmo ato, as aprovou, é fato jurídico superveniente aos acórdãos do T.R.E. (datado de 30 de agosto de 2000) e do T.S.E. (datados de 7 de novembro e 23 de novembro de 2000). Se não foi apreciado na instância ordinária do T.R.E., nem na especial do T.S.E., não pode ser considerado e avaliado, em instância única, por esta Corte, em se tratando de Recurso Extraordinário, que pressupõe o prequestionamento, nas instâncias de origem, como é de sua tranquila jurisprudência (Súmulas nºs 282 e 356). 



    5. Importa notar, ainda, que as contas do exercício de 1988 foram rejeitadas em 1991, quando já estava em vigor a Lei Complementar nº 64, de 18/5/1990, com seu art. 1º, "g". E foi com base apenas na rejeição de tais contas que o T.S.E. cassou o registro da candidatura do agravante. 



    6. Quanto a haver cessado sua inelegibilidade, para as futuras eleições, em face do alegado término do prazo de cinco anos, após a prolação do acórdão extraordinariamente recorrido, é questão a ser apreciada, na via própria, e nas instâncias ordinárias da Justiça Eleitoral, se for necessário, quando de nova candidatura. Mas a inelegibilidade, durante o período de registro da candidatura e sua eleição, para o atual mandato de Prefeito, esta persiste, já que o Recurso Extraordinário, pelas razões expostas, não pode prosperar. 



    7. Enfim, para melhor defender seu ponto de vista, quanto ao atual mandato, dispõe o agravante da via própria da Ação Rescisória dos acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral, mediante a arguição do fato jurídico novo (aprovação das contas anteriormente rejeitadas), inclusive com eventual tutela cautelar. 



    8. Agravo improvido.”



    (AI nº 351.868-AgR/MS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, j. 27/08/2022, p. 25/10/2022). 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recuso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator